Tribunal: TJDFT
Processo: 0731217-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, sendo cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e que as nulidades sejam demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. Nesse sentido, a Súmula no 393 do STJ dispõe que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
2. Na hipótese, preenchidos os requisitos legais para a constituição da certidão de dívida ativa (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 c/c art. 202 do CTN), com apontamento das disposições normativas que ensejaram o cálculo da dívida exequenda e a incidência de outros encargos, afasta-se a indicação de plano de nulidade da CDA, sem que se proceda à devida dilação probatória.
3. Inexistente prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, prevista no art. 204 do CTN, inviável o reconhecimento da nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.